Tribunal: STF
Processo: HC 228457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRA NÃO PROCESSAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por Alan Monteiro Espinosa, advogado, em benefício de Paulo Henrique Rodrigues, contra o seguinte despacho proferido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.915.800:



    “Trata-se de petição nomeada como agravo regimental apresentada por PAULO HENRIQUE RODRIGUES contra o despacho que consignou a inviabilidade da análise da possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal em seu benefício (fls. 1.167-1.168).



    A par de não ser possível a interposição de recursos contra despachos de mero expediente, a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil, vale reiterar, conforme já consignado no despacho de fls. 1.167-1.168, que a pretensão em tela não pode ser apreciada pela Vice-Presidência, porquanto não se enquadra em suas atribuições, as quais se restringem à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 22, § 2º, I, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, transcorrido o prazo para oposição de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.173-1.177, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional, não havendo nada mais que se possa apreciar ou prover.



    Certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se ou baixem-se os autos, conforme o caso, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando ter a defesa do paciente apresentado “ao STJ QUESTÃO DE ORDEM, pretendendo a oferta de ANPP nos autos do AREsp n° 1915800/ES que estava remetido ao Vice -Presidente em função de Recurso Extraordinário interposto (Doc. 02). O i. Ministro Vice -Presidente indeferiu a concessão do ANPP suscitando questões de mérito para tal (Doc. 03).



    Em face desta decisão foi interposto Agravo Regimental, requerendo a submissão a julgamento da questão relacionada ao ANPP pela Corte Especial (Doc. 04). Após contrarrazões do MPF, o i. Ministro Vice -Presidente não submeteu o Agravo a julgamento, ATRIBUINDO IRRECORRIBILIDADE À DECISÃO AGRAVADA, SUSTENTANDO QUE SE TRATAVA DE ‘DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE’, acrescentando como razão para não submeter o Agravo a julgamento A AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE PARA JULGAR QUESTÕES QUE NÃO SEJAM ‘PETIÇÕES DE RECURSOS’ DIRIGIDOS AO STF (…).



    Tal decisão proporcionou certificação de trânsito em julgado e baixa dos autos ao TRF da 2ª Região (Doc. 05), razão pela qual figura como ato coator neste writ, cuja pretensão é a interrupção do constrangimento ilegal perpetrado pelo ato coator, reformando-o e fazendo cessar seus efeitos, a fim de permitir o julgamento do Agravo Regimental interposto pela Corte Especial do STJ.



    Ademais, demonstra -se neste writ a fruição dos requisitos objetivos e subjetivos previstos à concessão do ANPP pelo Paciente, com o fito de pré-constituir nos autos os elementos que tornam evidente a plausibilidade da concessão do ANPP ao Paciente , possibilitando, inclusive, a concessão da ordem de ofício”. 



    Sustenta que, diferente do afirmado pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no pronunciamento judicial objeto da presente impetração, a petição nominada de agravo regimental da defesa não teria sido apresentada contra despacho de mero expediente, mas contra decisão, pois a pretensão de que fosse examinada a possibilidade de acordo de não persecução penal teria sido avaliada e indeferida.



    Ressalta que a “decisão monocrática que nega ao acusado o ANPP por compreendê-lo inaplicável aos casos cujo trânsito em julgado já ocorreu, não é despacho de mero expediente, mas decisão interlocutória que decidiu questão incidental relevante trazida em sede de questão de ordem.



    A rigor, o motivo para não haver previsão de via recursal em face de despacho é o seu caráter meramente procedimental, desvinculado a quaisquer questões de cunho jurídico que possam tornar plausível eventual sucumbência e, por conseguinte, a interposição de recurso.



    Com efeito, tal disposição não se aplica à decisão interlocutória proferida monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que nega o ANPP ao acusado, ao passo que tal decisão define questão relevante suscitada pela parte, razão pela qual não pode ser irrecorrível e deve permitir a interposição de via impugnativa, especialmente em função dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição”.



    Afirma ser competência do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar questões incidentais, como o pedido formulado pela defesa para que fosse assegurado ao paciente o direito à proposta de acordo de não persecução penal, tendo ele sido prejudicado na “fruição de direitos fundamentais (...) como a AMPLA DEFESA, o CONTRADITÓRIO e, especialmente, o DIREITO AO DUPLO GR AU DE JURISDIÇÃO”.



    Alega tratar-se de “ação penal proposta pelo MPF visando a condenação de Leonardo Gualande Almeida e Paulo Henrique Rodrigues, ora Paciente, nas penas dos crimes de execução clandestina de atividade de telecomunicação (artigo 183 da Lei n° 9.472/97) e subtração energia elétrica (artigo 155, §3º do Código Penal), por fatos ocorridos entre os anos de 2010 e 2013 (Doc. 06). A denúncia foi recebida em 29/03/ 2017 (Doc. 07).



    Como é cediço, a Lei n° 13.964/19 incluiu o artigo 28 -A ao Código de Processo Penal, passando a prever a possibilidade de concessão de medida despenalizadora aos acusados por crimes cuja pena mínima não supere 04 anos, praticados sem violência ou grave ameaça, tendo o acusado confessado a prática do delito. No presente caso, a denúncia é anterior à vigência da Lei n° 13.964/19, razão pela qual não foi ofertado o referido acordo ao Paciente. 



    (…) É fato que o artigo 28 -A do CPP é norma de natureza precipuamente processual, o que, em tese, afastaria a incidência da retroatividade excepcional. Contudo, a medida despenalizadora prevista no dispositivo do Código de Ritos torna mista a natureza da norma, na medida em que sua aplicação acarreta reflexo de caráter eminentemente penal ao acusado, qual seja: a extinção da punibilidade .



    Tal circunstância, associada ao benefício que a extinção da punibilidade traz ao indivíduo, impõe a incidência da retroatividade, característica das normas de natureza penal à norma em epígrafe, inclusive aos processos que tramitavam antes de 23/01/2020, data de vigência da Lei n. 13.964/19.



    (…) muito embora o Paciente não tenha confessado o cometimento do crime, A ELE NÃO FOI FRANQUEADA TAL OPÇÃO SOB O PRISMA DA MEDIDA DESPENALIZADORA PREVISTA NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, portanto, A AUSÊNCIA DE CONFISSÃO, no caso do Paciente – na esteira da jurisprudência acima colacionada – NÃO PODE SER COMPREENDIDA COMO ÓBICE À OFERTA DO ANPP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pugna -se, EM SEDE LIMINAR, pela SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO COATOR, quais sejam: A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO e A BAIXA DOS AUTOS para tornar cumprida a pena imposta ao Paciente. 



    (…) pugna-se para a reforma do ato coator a fim de permitir seja submetido a julgamento o Agravo Regimental apresentado pela defesa do paciente perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Alternativamente, em função dos elementos pré-constituídos neste writ, pugna-se pela concessão da ordem, de ofício, para submeter a ação penal ao Ministério Público em primeiro grau, a fim de viabilizar a oferta do acordo de não persecução penal ao Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A defesa do paciente apresentou petição nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.915.800, postulando o adiamento do julgamento virtual dos últimos embargos de declaração opostos para que fosse “aferida a possibilidade de concessão do acordo de não persecução penal em seu benefício”.



    Ao analisar a petição da defesa, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, asseverou não haver nada a ser deferido, proferindo o seguinte despacho:



    “(...) De fato, há manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a oferta do acordo de não persecução penal pode ‘ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado’ (HC 217275 AgR-segundo, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 10/04/2023).



    Contudo, no caso dos autos, verifica-se que contra a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 856-857) foram opostos embargos de declaração intempestivos.



    Na sequência, o agravo regimental interposto contra a conclusão pela intempestividade dos embargos não foi conhecido, diante da não interrupção ou suspensão do prazo para a apresentação de outro recurso.



    Nessa linha, o recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada no primeiro dia após o fim do prazo legal (…).



    Portanto, afigura-se inviável, nesse contexto processual, cogitar-se da possibilidade de proposta e realização de acordo de não persecução penal, uma vez que se está diante de discussão que pretende desfazer trânsito em julgado que já se configurou, questão que só poderá ser revisitada em caso de provimento do recurso que se encontra pautado para julgamento.



    Ante o exposto, nada há que se possa deferir em relação ao pedido de retirada do feito de pauta, devendo o julgamento prosseguir”. (grifos nossos)



    Esse despacho foi objeto de petição da defesa nominada de agravo regimental. Ao apreciar essa petição, nomeada como agravo regimental, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferiu o novo despacho objeto da presente impetração. Asseverou não ser “possível a interposição de recursos contra despachos de mero expediente, a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil” e que a pretensão da defesa de garantia de proposta de acordo de não persecução penal “não pode ser apreciada pela Vice-Presidência, porquanto não se enquadra em suas atribuições, as quais se restringem à apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 22, § 2º, I, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.



    5. Diferente do afirmado pelo impetrante na inicial, a petição nominada de agravo regimental foi apresentada contra despacho de mero expediente proferido pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Nele não se examinou o mérito do pleito apresentado, a saber, a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal ao paciente. Ali se restringiu a assentar a intempestividade dos embargos da declaração opostos contra a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial da defesa, determinando-se a certificação do trânsito em julgado pela não interrupção do prazo recursal. 



    Não se comprova ilegalidade praticada pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Nem se há de acolher a alegação do impetrante na inicial de que o paciente teria sido prejudicado na “fruição de direitos fundamentais (...) como a AMPLA DEFESA, o CONTRADITÓRIO e, especialmente, o DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO”.



    Ao proferir o despacho objeto da presente impetração e afirmar não haver o que ser deferido quanto à petição da defesa do paciente nominada de agravo regimental, por ter sido protocolizada contra despacho de mero expediente, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874816 – AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016).



    6. Ademais, para evitar alegação de haver, no caso, comprovação de ilegalidade ou teratologia, a ensejar concessão da ordem de ofício, o que também se postula na inicial, por se reconhecer a atribuição do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para deliberar sobre o pedido de proposta de acordo de não persecução penal, deve ser anotado que, nos termos dos documentos que instruem a presente impetração, a denúncia oferecida contra o paciente foi recebida em 29.3.2017.



    7. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020, implementando diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “'o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia’; b) ‘para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal’; e c) ‘uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado’”.



    Confiram-se julgados da Primeira Turma: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    9. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal por estar pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    10. Na espécie vertente, apresentou-se pedido de oferta do acordo de não persecução penal ao paciente após o oferecimento da denúncia, ocorrido em 29.3.2017, não sendo possível ser acolhida essa pretensão, nos termos da jurisprudência atual deste Supremo Tribunal. 



    Não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente habeas, nada havendo a prover quanto ao pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora